Tribunal: TJDFT
Processo: 0000029-73.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. ação de ressarcimento DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA QUE INTERCEPTA OUTRO VEÍCULO, REALIZADA SEM OBSERVAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRÂNSITO. VALOR DO DANO MATERIAL. TRÊS ORÇAMENTOS. CONSERTO REALIZADO NA OFICINA DE MAIOR VALOR. NOTA FISCAL CONSTANDO OUTRAS PEÇAS NÃO RELACIONADAS AO ACIDENTE. ADOÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO.

1. Consoante as regras de trânsito, todos os condutores devem dirigir com atenção, tendo o cuidado de guardar uma distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais, considerando, sobretudo, a velocidade e as condições do local e de tempo. Além disso, toda manobra deve ser previamente sinalizada e realizada com atenção as condições de tráfego e com respeito aos demais participantes do trânsito.

2. O motorista que executa mudança de faixa visando realizar retorno a frente tem a obrigação de se atentar para as condições de tráfego da pista a fim de evitar interceptar ou colidir em veículo que já se encontre na faixa ou se aproxime em velocidade superior. O simples fato de sinalizar a manobra a ser realizada não exime a culpa do condutor que a realiza sem se atentar para regras de preferência e a possibilidade de realizá-la sem por em risco os demais participantes do trânsito.

3. Os orçamentos gozam de presunção de idoneidade quanto à demonstração do valor desembolsado ou ainda a ser desembolsado para o conserto do veículo danificado, e sua apresentação serve para auxiliar o julgador no momento da fixação do quantum indenizatório pelos danos materiais suportados.

4. Tendo havido o conserto do veículo, mas em valor que supera em mais de 50% o valor do menor orçamento, tendo em vista a opção do proprietário do veículo em promover o conserto na oficina que apresentou o maior orçamento, e considerando a dificuldade de se identificar precisamente o valor decorrente dos gastos relacionados exclusivamente com o acidente, uma vez que na nota fiscal apresentada haviam outras peças trocadas no veículo que não guardavam relação com os danos da colisão, o valor da restituição do dano causado deve ter como parâmetro o menor orçamento apresentado nos autos.

5. Deu-se parcial provimento à apelação.